Tribunal: TJDFT
Processo: 0774905-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0774905-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: LUIZ CARLOS ARRUDA ALVES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração. A dívida em questão refere-se a Abono de Permanência do período de 11/2018 a 11/023. Conquanto o recorrido alegue ter formulado requerimento administrativo de pagamento da verba devida em 10/2023, necessário o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento incidente de uniformização de jurisprudência no 729132- 07.2024.8.07.0016. Em face do exposto, mantenho a decisão de ID 68672441. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator